Tribunal: TJDFT
Processo: 0729239-98.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0729239-98.2017.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RECORRIDO: LUIZ GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DO INPC. ART. 41-A DA LEI No 8.213/91 E TEMA 905 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. 1. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, nos termos do art. 41-A na Lei 8.213/91 e do REsp 1.495.146 (Tema 905), julgado em sede de recurso repetitivo. Precedente desta Corte. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 100, § 12, da Constituição Federal, sustentando que o artigo 1°-F da Lei n. 9.494/1997, na parte que trata da atualização monetária e juros em momento anterior à expedição do precatório, ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do STF quanto à sua constitucionalidade. Afirma que para os exercícios de 2014 e 2015, os precatórios devem ser corrigidos pelo IPCA-E, conforme decidiu o STF e conforme já constava das Leis de Diretrizes Orçamentárias-LDO. Discorre sobre a constitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, asseverando que a correção monetária do débito da Fazenda Pública pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança é benéfica para a economia. De outro lado, pontua que o acórdão combatido declarou a inconstitucionalidade completa do artigo 5o da Lei 11.960/2009 sem fazer qualquer verdadeiro exame de compatibilidade com a Constituição e sem levar o caso ao seu Plenário. Deixa, contudo, de demonstrar quais dispositivos constitucionais teriam sido malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece prosseguir embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. No tocante à suposta violação ao artigo 100, § 12, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 870947/SE – Tema 810, concluiu que “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Com relação à tese referente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, o apelo extraordinário também não merece subir, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que há incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por deficiência na fundamentação, quando o recorrente não indica quais as normas constitucionais teriam sido porventura violadas (ARE 1208351 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Insta salientar que, ainda que superado referido óbice, descaberia dar curso ao inconformismo. Com efeito, “As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise pelo Tribunal de origem das questões constitucionais suscitadas. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1113295 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019